Tribunal: TJDFT
Processo: 0712724-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS E INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DA PENA-BASE. CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
2. Recursos conhecido e desprovido.